Tribunal: TJSP
Processo: 0068331-54.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Atipicidade – Inocorrência – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime prisional fixados com critério - Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MATHEUS SANTOS DA SILVA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os Embargos Infringentes.
Vencido o 4o Juiz, Des. Poças Leitão, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes de nulidade no 0068331-54.2018/50000 São Paulo
Embargante: Matheus Santos da Silva
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.743
EMBARGOS
INFRINGENTES

Adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor Atipicidade Inocorrência
Impossibilidade de absolvição Penas e regime prisional fixados
com critério - Embargos não acolhidos.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
MATHEUS SANTOS DA SILVA, contra o v. Acórdão de fls. 180/186,
que, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso defensivo
para manter a condenação do acusado como incurso no artigo 311 do
Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, no
regime inicial aberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, ficando vencido o E. Des. Poças Leitão, que dava parcial
provimento ao recurso defensivo para absolvê-lo da infração ao artigo
311, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Inconformado,
o
embargante
busca
sua
absolvição da infração ao artigo 311, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
3
nos termos do voto vencido.
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
seu acolhimento (fls. 11/13).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Consoante
se
depreende
da
exordial
acusatória, o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado
no artigo 311, do Código Penal, porque no dia 02 de maio de 2018,
por volta das 16h09min, na Avenida Ragueb Chohfi, no4026, Iguatemi,
adulterou sinal identificador da motocicleta HONDA/CG 125I FAN, ano
2016, modelo 2016, cor preta, placas GFV1690/Ribeirão Pires.
Segundo o apurado, o sentenciado, visando
burlar a fiscalização de trânsito, colou nas placas originais
GFV1690/Ribeirão Pires, da motocicleta HONDA/CG 125I, acima
descrito, fita isolante preta, adulterando-a para GFV1880/Ribeirão
Pires. Contudo, Matheus foi abordado por policias militares, que
estavam efetuando patrulhamento. Durante a abordagem, os policiais
observaram que as placas da motocicleta estavam adulteradas,
encaminhando, assim, a ocorrência para a delegacia de polícia, sendo
a motocicleta apreendida.
Esta Corte, por maioria de votos, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
4
provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do
acusado como incurso no artigo 311 do Código Penal, ao
cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto,
bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, ficando
vencido o E. Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento ao
recurso defensivo para absolvê-lo da infração ao artigo 311, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Tributado o devido respeito ao entendimento do
E. Des. Poças Leitão, uma análise criteriosa das provas amealhadas
aos autos impõe a manutenção da condenação do embargante como
incurso no artigo 311, do Código Penal, consoante posicionamento
adotado pela maioria desta Colenda Turma Julgadora.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos delitos está devidamente
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de
exibição e apreensão (fl. 10) e laudo pericial (fls. 12/15).
A autoria, igualmente, é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
5
Com efeitos, os policiais Alecsandro Guerino
Santo e Diego Soares Pereira, responsáveis pela abordagem,
relataram que, em bloqueio policial de rotina, abordaram a motocicleta
conduzida pelo réu, constatando a existência de adulteração de sinal
do veículo. Em juízo, Alecsandro, que afirmou recordar-se muito
pouco dos fatos, apenas confirmou ter abordado o réu em bloqueio
policial de rotina e que, verificando a motocicleta, encontraram a
adulteração, mas não se recordou em que consistia. Por sua vez,
Diego, quando ouvido na delegacia, complementou que a adulteração
consistia na colocação de uma espécie de fita isolante entre o
segundo e o terceiro número da placa, de modo a transformar o
numeral “69” em “88”, e que, indagado, o réu confirmou ter sido o
responsável pela adulteração da placa, alegando estar sendo
perseguido por um indivíduo não identificado, depoimento ratificado
por seu colega de farda na fase policial.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
6
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma)
Em Juízo, o acusado se manteve em silêncio.
Contudo, perante a autoridade policial, confessou os fatos descritos
na exordial acusatória. Afirmou ter colado a fita isolante na placa por
estar sendo perseguido por três indivíduos em outras duas
motocicletas de características não anotadas, os quais acreditava que
desejavam roubar-lhe.
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
sendo de rigor manter sua condenação, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de adulteração de sinal de veículo automotor.
Impossível, portanto, se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência.
Impossível, também, se falar em atipicidade da
conduta, pois a alteração de placa configura, indubitavelmente, crime
de adulteração de sinal identificador de veículo, conforme já
reconhecido amplamente por este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Adulteração
de
sinal
identificador
de
veículo
automotor - Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
7
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta - Impossibilidade. De acordo com os arts.
114 e 115 do CTB, placa é um sinal identificador
externo do veículo e, portanto, aquele que a adultera
por qualquer meio, incorre no tipo previsto no art. 311
do CP Precedentes do STJ Condenação mantida -
Penas e regime bem dosados Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: Des.
Camilo Léllis; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
28/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Destarte, “a conduta típica é a de adulterar, ou
seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar,
deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número ou o sinal
identificador do veículo, de seu componente ou equipamento, pouco
importando o processo utilizado. Objeto material é o veículo
automotor, ou seja, o que se move mecanicamente, especialmente a
motor de explosão, para transporte de pessoas ou carga (automóveis,
utilitários, caminhões, ônibus, motocicletas etc.). A conduta pode
incidir não só sobre o número do chassi do veículo como qualquer
sinal identificador (números, marcas, placas logotipos etc.) de
qualquer componente ou equipamento (motor, vidros, peças etc.). As
placas dianteira e traseira do veículo são sinais identificadores
externos do veículo também obrigatórios nos termos do que
dispõe o art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda segundo
o CTB, conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a
placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou
falsificado constitui infração de trânsito (art. 230, I) e a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
8
veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas é prevista como
circunstância agravante nos crimes de trânsito (art. 298, II)” (Mirabete,
Julio Fabbrini, “Código Penal Interpretado”, 6a ed. São Paulo: Atlas,
2007, p. 2355, grifos nossos).
Corroborando tal entendimento, assim se
manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o
Pretório Excelso:
“HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO.
AFASTADA.
TROCA DE PLACAS. ADULTERAÇÃO DESINAIS
IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ARTIGO 311, DO CÓDIGOPENAL. TIPICIDADE. 1.
Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a
prescrição oregula-se em oito anos, se o máximo da
pena é superior a dois anos e não excede a quatro. 2.
Assim sendo, não há se falar em prescrição da
pretensão punitiva, pois o réu foi condenado à pena de
3 anos de reclusão. 3. A substituição de placa original
de veículo automotor constitui adulteração de sinal
identificador, tipificada no art. 311, do Código Penal. 4.
Ordem denegada” (HC no 110167/MS, Rel. Adison
Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ, j.
em 03.11.2011).
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. TROCA DE PLACAS
IDENTIFICADORAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ART.
311,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CONFIGURAÇÃO DE CRIME, E NÃO INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, depreende-se do art. 311 do CP que a norma
nele inserida tem como objetivo precípuo resguardar a
autenticidade
do
sinal
identificador
de
veículo
automotor, de seu componente ou equipamento,
prescindindo de finalidade específica do agente para a
sua caracterização. 2. A simples troca da placa
original do veículo por outra, ainda que não
caracterizada a finalidade de fraudar a fé pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068331-54.2018.8.26.0050/50000 - Voto no 23.743
9
configura o delito previsto no art. 311 do Código
Penal. 3. Não havendo nenhuma comprovação quanto
ao dolo do delito imputado ao recorrido, deve ser
mantida a absolvição pela prática do crime previsto no
art. 311 do CP. 4. Recurso conhecido e improvido”
(REsp no 822062/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. em 29.09.2009) (grifou-se)
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. Configura-se o
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a
prática dolosa de adulteração e troca das placas
automotivas, não exigindo o tipo penal elemento
subjetivo especial ou alguma intenção específica.
Precedente. Habeas corpus denegado” (STF, HC no
108097/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 15.05.2012).
Assim
sendo,
rejeita-se
os
embargos
infringentes, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos o v.
acordão, prevalecendo o voto majoritário.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator